Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO. DOMICÍLIO DOS DEVEDORES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AVALISTAS. FACULDADE PROCESSUAL DO EXEQUENTE.
1. A competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), requerida em desfavor de sociedade empresária emitente e dos avalistas correlatos, é, em regra, relativa, pois cabe ao exequente escolher entre o foro de domicílio dos executados, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos, nos termos do art. 781, I, IV e V, do Código de Processo Civil.
2. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 516, parágrafo único, instituiu em benefício do credor a opção de deslocamento dos autos de um juízo a outro, sendo certo que, se o escopo da norma é realmente viabilizar a efetividade da pretensão executiva, permitindo-se até mesmo a alteração do foro no decorrer da demanda, não há justificativa para se admitir entraves ao pedido de processamento da execução no foro de opção do exequente, o qual instruiu o pedido com prova do domicílio dos devedores.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.